Tribunal: TJDFT
Processo: 0752395-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752395-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: A. A. M. A., ANDRE ADSON DOS SANTOS ALMEIDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra a decisão ID origem 176400001 – integrada pela decisão ID origem 177888784 –, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília na Ação de Obrigação de Fazer n. 0744272-63.2023.8.07.0001, ajuizada por A. A. M. A., representado por seu genitor André Adson dos Santos Almeida, e por ANDRÉ DOS SANTOS ALMEIDA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo deferiu a gratuidade da justiça aos requerentes e o pedido formulado em caráter liminar, nos seguintes termos: Reputo preenchidos os requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, motivo pelo qual defiro a liminar para determinar às requeridas (Unimed Norte Minas e Allcare): 1) a suspensão da migração dos autores para o plano da UNIMED NACIONAL; 2) a reativação do plano de saúde mantido pela UNIMED NORTE DE MINAS com reativação também das carteirinhas já emitidas aos beneficiários; 3) seja autorizado e custeado o tratamento do primeiro requerente com o fornecimento da imunoglobulina prescrita pelo médico do autor, a cada 2 semanas conforme laudo médico, no prazo de 24 horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso no tratamento. Após, citem-se. A requerida Allcare Administradora de Benefícios S.A. opôs Embargos de Declaração (ID origem 176617853), que foram rejeitados (ID origem 177888784). Nas razões recursais ora em exame, a agravante afirma que não houve falha na prestação de serviços, uma vez que a readequação do plano dos agravados ocorreu legalmente e não lhes causou prejuízo, pois: (i) não terão que cumprir novos prazos de carência; (ii) a operadora para a qual foram migrados possui credenciamento com diversos hospitais, em relação aos quais não houve alegação de qualidade inferior; e (iii) o valor do novo plano é menor. Alega que possui natureza de administradora de benefícios, nos termos do art. 2o da Resolução Normativa n. 515/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS, e tece considerações sobre as diferenças entre suas atribuições – meramente administrativas (a exemplo de emissão de boletos, encaminhamento de comunicados sobre eventuais rescisões, implantação e exclusão de contratos) – e as de uma operadora de planos de saúde, precipuamente assistenciais e regidas pelo art. 1o, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998. Diz que não possui responsabilidade pela rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, pois não tem ingerência sobre matérias de cunho assistencial, que dizem respeito aos atos referentes ao exercício profissional médico e à rede de credenciamento. Argumenta que está, inclusive, impedida de possuir redes próprias de atendimento médico, nos termos dos arts. 3o e 8o da Resolução Normativa no 515/2022 da ANS. Aduz que o cumprimento da obrigação de custear o procedimento cirúrgico do agravado é impossível em virtude da restrição de suas atribuições. Sustenta que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de multa coercitiva é desproporcional e irrazoável, para além de viabilizar o enriquecimento sem causa da parte adversa. Assim, a agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida em relação a si; e, b) no mérito, o seu provimento, com a reforma do pronunciamento impugnado a fim de isentá-la das determinações fixadas pelo Juízo de origem e, subsidiariamente, a revogação das astreintes ou, ainda, a sua redução, com a fixação de limite de dias para sua aplicação. Preparo recolhido (IDs 54268708 e 54271509). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pleito formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Em apertada síntese, consta da petição inicial que o agravado André Adson dos Santos Almeida contratou plano de saúde coletivo por adesão fornecido pela Unimed Norte de Minas para si e seus dependentes em janeiro de 2021; que o filho desse, A. A. M. A., também agravado, nasceu prematuramente em 1o/12/2022 e passou a figurar como dependente no referido plano de saúde; que A. A. M. A. possui Hipogamaglobulinemia Humana Grave (CID D80.1), cujo risco de morte seria neutralizado, segundo orientação médica, mediante a utilização de imunoglobulina humana subcutânea na dose de 1 grama (285 mg/Kg, dose) a cada duas semanas por período indeterminado; que a Unimed Norte de Minas autorizou o referido tratamento, após reclamação realizada por André Adson dos Santos Almeida perante a Unimed e a ANS; que, em 5/10/2023, a agravante comunicou a migração do plano de saúde contratado para a Unimed Nacional, que negou a continuidade do tratamento de A. A. M. A. Pois bem, feitos tais esclarecimentos, destaco, em relação aos argumentos da agravante quanto à inexistência de responsabilidade pela migração do contrato de plano de saúde, que a relação estabelecida pelos agravados com a agravante é de natureza consumerista, nos termos da Súmula n. 608 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”). E, segundo o Código de Defesa do Consumidor – CDC, todos os participantes da cadeia de consumo respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor (arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°). No presente caso, a agravante afirma ser Administradora de Benefícios, entidade conceituada da seguinte maneira pela Resolução ANS n. 515/2022: Art. 2o Considera-se Administradora de Benefícios a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das seguintes atividades: I - promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na forma do artigo 23 da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009. II - contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, na condição de estipulante, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar; III - oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas contratantes; IV - apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como: a) negociação de reajuste; b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de saúde; e c) alteração de rede assistencial. Parágrafo único. Além das atividades constantes do caput, a Administradora de Benefícios poderá desenvolver outras atividades, tais como: I - apoio à área de recursos humanos na gestão de benefícios do plano; II - terceirização de serviços administrativos; III - movimentação cadastral; IV - conferência de faturas V - cobrança ao beneficiário por delegação; e VI - consultoria para prospectar o mercado, sugerir desenho de plano, modelo de gestão. A partir das atribuições acima elencadas, tenho – ao menos nesta análise superficial – que a agravante integra a cadeia de consumo do serviço de plano de saúde e, por essa razão, é responsável solidariamente pelos eventos relacionados aos cancelamentos contratuais supostamente indevidos e os consequentes prejuízos porventura causados ao consumidor. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEVIDA. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CANELAMENTO PREMATURO E INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES.DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. 1. [...] 2. Há responsabilidade solidária entre os fornecedores do serviço, atingindo igualmente a todos que se encontram na cadeia de consumo, independentemente da área de sua atuação. Preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do benefício de plano de saúde rejeitada. 3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). 4. Toda a cadeia de fornecedores é responsável solidariamente pelo pagamento do dano suportado pelo consumidor. 5. A rescisão unilateral e injustificada do contrato, que deixou o recorrido sem a cobertura contratada, em momento em que necessitava de sua utilização, agravou a sua situação de fragilidade, em face da doença e cirurgia de que necessitava. 6. Devem as prestadoras de serviço arcar com ao pagamento de todos os custos da cirurgia de hérnia inguinal, cujo procedimento deveria ter sido realizado antes do cancelamento do plano, já marcado e autorizado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1652299, 07073745620208070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ’ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 6/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Fixadas essas premissas, insta analisar as alegações de inocorrência de falha na prestação de serviços. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, saliento que o art. 6o, inciso VIII, do referido Diploma descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolvem a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, cláusulas contratuais que coloquem o beneficiário em desvantagem exagerada podem ensejar a aplicação do art. 51, inciso IV, do CDC, que assim dispõe: Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: [...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; Outrossim, em relação à possibilidade de rescisão contratual, importante citar a Resolução ANS no 557/2023, a qual estabelece que: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. O entendimento do col. STJ é no mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O PLANO DE SAÚDE A MANTER APÓLICE. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte possui a compreensão de que é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei no 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que não é possível obrigar a operadora de plano de saúde a manter válidas, para um único segurado, as condições e cláusulas previstas em contrato coletivo de assistência à saúde já extinto. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.902.349/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.) (Grifou-se). Portanto, analisando a legislação citada e o entendimento jurisprudencial, observo que, em regra, admite-se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo após a vigência de 12 (doze) meses e mediante prévia comunicação ao usuário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Friso que, nessas situações, a operadora deve disponibilizar ao beneficiário um plano de saúde individual equivalente ou familiar, sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência, nos termos do art. 1o da Resolução n. 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, que assim dispõe: Art. 1o As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Quanto ao assunto específico do cancelamento unilateral de plano coletivo, importante aludir ao Tema Repetitivo n. 1.082 do col. STJ, em que foi firmada a seguinte tese: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida. Em consonância com o referido entendimento, destaco julgado deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO. STJ. TEMA REPETITIVO 1.082. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. No caso, de acordo com o laudo médico acostado aos autos de origem (ID. 149677459), o contrato foi rescindido durante o tratamento médico essencial à sobrevivência da Agravada, qual seja, terapia renal substitutiva (Hemodiálise). No referido laudo, que relata o estágio terminal da doença, o médico assistente evidencia a necessidade de manutenção do plano de saúde para a continuidade do tratamento, tendo em vista o risco de vida da paciente. 3. Diante de tal situação, no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." Tal posição jurisprudencial traduz a probabilidade do direito da Agravada. 4. O perigo de dano está concretizado no risco de vida da Agravada em caso de descontinuidade do seu tratamento médico. 5. Ainda que o valor das astreintes seja condizente com o bem jurídico tutelado e com a urgência que o caso demanda, deve haver um limite máximo para a multa cominada, compatível com a determinação judicial, a fim de garantir o cumprimento da decisão e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa da parte contrária. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1734022, 07122141020238070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No caso em apreço, em consulta aos autos de origem, em que pese a argumentação exposta pela agravante, entendo que o Juízo de origem atuou de forma prudente ao deferir a tutela de urgência requerida pelos agravados, visto que trouxeram elementos que corroboram a necessidade, pelo menos de forma cautelar, de aplicação do já citado Tema 1.082 do STJ. Explico. Tendo como base o relatório médico de ID origem 176345990, é possível verificar que a situação de saúde do agravado A.A.M.A. (um ano de idade) é grave, com diagnóstico de Hipogamaglobulinemia, sendo necessário o tratamento com reposição de imunoglobulina humana com intervalo de 2 (duas) semanas e por tempo indeterminado. O relatório cita a potencial gravidade do quadro e o risco de morte. A petição inicial ID origem 176345974 ainda descreve que a Unimed Norte de Minas, de forma inicial, negou a realização do tratamento indicado, contudo, após o genitor do agravado A.A.M.A. abrir reclamação perante a Unimed e a ANS, o tratamento foi devidamente autorizado e o menor teve continuidade na terapia. A autorização ofertada pela Unimed Norte de Minas consta dos documentos ID origem 176345991, na medida que indicam o deferimento do custeio do medicamento KYOVIG 10%, o mesmo sugerido no relatório médico ID origem 176345990. Em complemento, consta descrito na exordial que, após a migração automática da Unimed Norte de Minas para a Unimed Nacional, essa última negou a continuidade do tratamento da criança com a imunoglobulina humana, sob a alegação de que o referido tratamento não estava inserido no rol de procedimentos e eventos em saúde definidos pela resolução normativa RN n. 465/2021 da ANS, conforme documento ID origem 176345994. Nesse contexto, em que pese a já citada possibilidade de resilição unilateral do contrato, há necessidade de que esse cancelamento observe, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, que elucida que em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, os contratantes devem zelar por uma conduta leal, além d os deveres anexos ou laterais de conduta, com o objetivo de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico. Com esses apontamentos, tenho, ao menos em sede de cognição sumária, que o Juízo de origem decidiu com a cautela necessária para a situação específica, por se tratar de uma criança de um ano de idade em tratamento de condição grave, visto que há informação de negativa de tratamento pelo plano para o qual os agravados foram migrados automaticamente, não sendo prudente deixar a criança desamparada. Nesse sentido entendo que, em virtude da enfermidade apresentada pelo agravado A. A. M. A. e da necessidade de tratamento urgente com existência de risco de morte, a migração para plano de saúde que não permite a realização da terapia, neste momento, e sem a ponderação adequada, poderá trazer risco à preservação da saúde e da vida do beneficiário. Ademais, a aparente inobservância do Tema n. 1.082 do col. STJ é capaz de configurar, em tese, falha na prestação de serviços. Assim, em sede de análise liminar, de acordo com o acervo probatório e levando em consideração o relatório médico ID origem 176345990 e a informação ID origem 176345994, entendo que a operadora agravante deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao agravado A. A. M. A., que passa por tratamento médico para manutenção de sua incolumidade física, nos termos do Tema 1.082 do col. STJ, impedindo a descontinuidade do tratamento, situação que poderia comprometer a chance de cura ou agravar o quadro de saúde do paciente. À primeira vista, portanto, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal, no que concerne à suspensão da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde dos agravados e a autorização e custeio do tratamento do agravado A. A. M. A., pelas já explicitadas particularidades do caso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em risco de dano, pois são condições cumulativas para a concessão do efeito suspensivo. Quanto à alegação de não adequação da multa imposta na decisão recorrida, registro, primeiramente, que a multa cominatória (astreintes) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, a obrigação de fazer que se pretende é essencial para a manutenção da saúde do agravado A.A.M.A., de modo que a multa deve incentivar o cumprimento mais ágil possível da obrigação, razão pela qual não merece ser afastada nesse momento. Quanto ao valor diário fixado (R$ 10.000,00), entendo estar condizente com os parâmetros supracitados, pois consideraram a natureza da obrigação imposta e as peculiaridades do caso. Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento recursal no tocante a tais pontos. Além disso, o perigo da demora, no caso, é inverso, pois o sobrestamento do pronunciamento combatido poderia acarretar danos muito maiores aos agravados. A alegação de necessidade de limitação da multa, no entanto, merece amparo. E, por revelar providência de natureza ativa, aplico a fungibilidade para recebê-la como antecipação dos efeitos da tutela, considerando que o efeito suspensivo também é espécie de tutela provisória e a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Nesse aspecto, ao menos nesse juízo de cognição superficial, tenho que a fixação do limite da multa imposta a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) parece proporcional e razoável, nada impedindo que o Juízo de 1o Grau a majore caso a agravante descumpra a ordem. Inclusive, friso que, no Agravo de Instrumento n. 0747382-73.2023.8.07.0000, interposto pela Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico LTDA., este Relator adotou o mesmo posicionamento quanto ao valor e à limitação da multa fixada na origem. O perigo da demora também está presente diante da possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, na forma do art. 537, § 3o, do CPC – em que pese o levantamento estar condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte beneficiária. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para limitar a multa diária imposta na decisão ID origem 176400001 a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, sem prejuízo da eventual majoração pelo Juízo de 1o Grau em caso de recalcitrância no descumprimento da ordem judicial. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator